Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. REMARCAÇÃO DE VOO SEM ANTECEDÊNCIA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. VALOR MANTIDO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a ré a restituir aos autores a importância de R$ 13.196,44, pelos danos materiais causados e a importância de R$ 5.000,00 a cada um dos autores a título de compensação pelos danos morais sofridos.
2. Narrou a petição inicial que os autores adquiriram passagens aéreas junto à empresa requerida e que o voo para Miami/EUA foi reprogramado para o dia seguinte, chegando ao destino final com aproximadamente 24 horas de atraso em relação à programação inicial. Com isso, alegaram que sofreram inúmeros prejuízos materiais como consequência da falha cometida pela requerida. Requereram a condenação da ré ao pagamento de reparação pelos danos morais causados aos autores no valor de R$ 10.000,00 para cada e ao pagamento da quantia de R$ 35.421,93 pelos prejuízos materiais causados.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que houve o cancelamento do voo devido a questões operacionais alheias a vontade da requerida, e que não pode ser responsabilizada pela manutenção não programada da aeronave, quando tal medida foi tomada visando a segurança dos próprios passageiros e tripulação, não podendo, portanto, ser considerado um ilícito. Argumentou que o atraso do voo da parte recorrida causou-lhe, no máximo, mero aborrecimento. Requereu a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, ou que seja determinada a redução da quantia fixada a título de indenização até patamares razoáveis que não imputem enriquecimento sem causa da parte Recorrida.
4. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 50529475).
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). Forçoso esclarecer que a situação do presente contexto decorre do risco da própria atividade desenvolvida pela empresa aérea apelante, não podendo a responsabilidade pelos danos decorrentes serem transferidas ao consumidor do serviço, tampouco capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o evento danoso identificado.
8. No caso, o atraso supostamente decorreu de questões técnico operacionais, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados aos consumidores, sobretudo aos danos materiais elencados ao caso.
9. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
10. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros".
11. Embora tenha sido disponibilizada a reacomodação em outro voo aos passageiros, isto se deu no dia posterior ao programado inicialmente, perdendo os requerentes um dia de sua viagem de férias, sobretudo ao desmoronamento de toda uma programação cuidadosamente planejada e com custos elevados. Tal fato é suficiente para atingir a tranquilidade e a integridade psíquica, atributos que compõem os direitos da personalidade dos recorridos. Caracterizado, pois, o dano moral aos consumidores.
12. Dessa maneira, correta a sentença que condenou a recorrente ao ressarcimento dos prejuízos materiais e também à reparação aos danos morais causados. O valor arbitrado guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos autores, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra equivalente aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais.
13. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
14. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
16. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.